Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722895-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM Despacho 1. Agravo interno interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 48700139) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 47709899). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO